Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-45.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Processo : 0701028-45.2023.8.07.0014 DESPACHO Em análise à petição de id. 71042672. Após o julgamento da apelação (id. 70005665), comparece aos autos a ré apelante noticiando fato novo, consistente na exclusão do beneficiário do plano de saúde, desde 16/11/2024, “por INSATISFACAO DO USUARIO”. Requer seja o feito chamado à ordem para extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 70309715). Com efeito, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC, “O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual” (REsp n. 1.727.063/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 2/12/2019). Além disso, “o fato superveniente deve ter ocorrido depois da decisão recorrida, mas antes do julgamento do recurso, e não ter sido objeto de consideração no recurso”[1]. Nesse contexto, se o caso, caberá a apelante se valer da normativa do art. 525, §§ 1o e 11, do CPC. Dito isso, nada há a prover por esta relatoria. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos à origem. Intime-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.183